Tribunal: STF
Processo: HC 265972
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANDAMUS IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONOSCIBILIDADE DO WRIT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes: HC 237.005-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/4/2024; HC 230.521-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2023.

    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime previso no artigo 168, § 1º, II, do Código Penal. 

    3. O writ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023. 

    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023.

    6. Agravo interno DESPROVIDO.